Tribunal: TJDFT
Processo: 0728989-28.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ILEGITIMIDADE DA EMBARGANTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. TEMPESTIVIDADE. ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA GUARDA. DÍVIDA PRETÉRIA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, apenas os embargos de declaração intempestivos e inadmissíveis obstam o efeito interruptivo do prazo recursal. In casu, os embargos declaratórios não foram conhecidos por ilegitimidade da embargante, razão pela qual o termo inicial do prazo recursal ocorreu com a publicação da decisão de não conhecimento.
2. Na hipótese, o cumprimento de sentença tem por objeto a cobrança dos alimentos que foram pagos a menor no período em que ambas as filhas moravam com a genitora, assim como os alimentos que continuam a ser pagos em montante inferior para a filha que permanece residindo com a mãe.
3. “Embora a alteração da guarda da filha do casal para o pai cesse as obrigações alimentares, persiste o dever do alimentante de adimplir a dívida alimentar pretérita, durante o período em que a mãe exercia a guarda da criança, sobretudo porque suportou, sozinha, todas as despesas, não havendo, assim, que se falar em perda superveniente do interesse de agir” (Acórdão 1612129, 07047818620228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022).
4. Desse modo, considerando que a pensão alimentícia foi fixada no valor equivalente a 3,2 salários-mínimos, sendo 1,6 salário-mínimo para cada filha, e que o apelado supostamente efetua o pagamento em valor inferior ao estipulado pelo juízo, mostra-se nítido o interesse de agir das apelantes ao pretender o pagamento dos alimentos faltantes.
5. Recurso conhecido e provido.